Tribunal: TJES
Processo: 5002814-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002814-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES (Id 2393009) que, nos autos da “
ação de pretensão de tutela cautelar em caráter antecedente
” ajuizada por
Sebastião Alves
, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que a instituição financeira requerida acoste aos autos cópia do contrato bancário nº 479467847000091F, sob pena de incidir multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Nas razões recursais (Id 2393006, p. 1/21), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência;
(ii)
não restou comprovada ou ao menos demonstrada pela parte autora que a pretensão deduzida foi resistida pelo réu;
(iii)
devido a sua macroestrutura, a localização de documentos requer maior lapso temporal, sendo realizadas incessantes buscas a fim de dar cumprimento integral a determinação judicial;
(iv)
de acordo com a Súmula 372 do STJ, descabe a aplicação de multa cominatória na ação de exibição de documentos;
(v)
a multa aplicada no caso em epígrafe encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional ao caso em comento;
(vi)
a fim de se evitar o enriquecimento do autor, faz-se necessária a redução do valor fixado a título de multa, posto que o locupletamento indevido não é o real fundamento jurídico da penalidade;
(vii)
o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que objetiva compelir o devedor a cumprir; e
(viii)
os artigos 497, e 537 § 1º, II, do Código de Processo Civil, e 413, do Código Civil, combinados, preveem que a multa fixada para o fim de garantir o cumprimento da sentença deve ser suficiente e compatível com a obrigação principal, podendo ser excluída.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Do que se infere das peças que instruem o presente recurso, comprovou o demandante (ora agravado) ter solicitado ao banco requerido (ora agravante), por meio de correspondência encaminhada em 29/11/2021 (Id origem 12369230), recebida pelo destinatário no dia 16/12/2021 (Id origem 12369229), cópia do contrato bancário de nº 479467847000091F1, cujo suposto inadimplemento de obrigações teria ocasionado sua inscrição em cadastros de inadimplentes (Id origem 12369228), não obtendo resposta até a data da propositura da ação originária.

Desta feita, não obstante a alegada “ausência de resistência”, computa-se algo em torno de 120 (cento e vinte) dias desde o conhecimento pelo banco agravante da solicitação feita do autor, posto não ser negada seu correto endereçamento e o efetivo recebimento por meio de seus prepostos, o que torna insubsistente a alegada falta de tempo para cumprir a determinação judicial.

De igual forma, a parte que necessita do documento para preparar, quiçá, uma ação judicial diante de sua inclusão – alegadamente injusta – em cadastros de maus pagadores, não pode ser penalizada pela aparente desorganização do agravante que, nas razões recursais, atribui à sua “macroestrutura” a não localização do contrato cuja cópia é pretendida, apesar das noticiadas “incessantes buscas” (Id 2393006, p. 6).

A bem da verdade, a única e exclusiva preocupação do agravante é com a incidência de
multa diária
, cujo descabimento e excessividade também são arguidas no presente recurso.

No que se refere à aventada impossibilidade de arbitramento de multa em exibição de documentos,
ex vi
da Súmula nº 372 do Superior Tribunal de Justiça (“
Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
”) – DJe de 30/03/2009 – entendo se tratar de entendimento
superado
, tendo em vista que a atual legislação processual civil – na Seção intitulada “Da Exibição de Documento ou Coisa” –
p
ermite expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva em ação que visa a exibição de documento
(ou, como no caso concreto, pedido de tutela de caráter antecedente com tal escopo). Veja-se:

Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

(...)

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

Art. 403
. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver.

(...)

Parágrafo único
. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência,
pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão
.

Não bastasse, também prevê o artigo 139, inciso IV, do CPC/2015, que o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

E mais: assim foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, no julgamento do REsp nº 1.763.462/MG (Tema 1.000):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA
'.
CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015
. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABI-LIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: ‘
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015’
(Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(STJ, Segunda Seção, REsp 1763462/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Como se vê, a tese firmada prevê que deve ser provável “
a existência de relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido
”, o que, a princípio, encontra-se descortinado pelo extrato emitido pelo órgão de proteção ao crédito, que noticia a existência de débito financeiro de responsabilidade do agravado
Sebastião Alves
, oriundo de contrato celebrado com o
Banco Bradesco S/A
(Id origem 12369228), cuja exibição é pleiteada, assim presumo, para fins de preparação de ação judicial que visa a desconstituição do suposto débito.

Logo, não há mácula na cominação das astreintes, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe, além dos dispositivos legais já mencionados, o art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Na sequência, também rejeito a tese recursal de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada e assim considero porque o valor fixado (R$ 200,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.

Em harmonia com tal orientação, trago a lume os precedentes do Órgão Fracionário a que me vinculo:

“(...) 4) A multa diária cominatória deve ser mantida em desfavor da agravante, à medida que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

5) Face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser arbitrada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial; sob esta ótica, o estabelecimento de seu quantum deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

6)
Reputa-se pertinente a redução das astreintes ao patamar diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
nos termos do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que esse novo montante é suficiente para compelir a agravante a cumprir a determinação judicial com a maior brevidade possível e, de quebra, evitar o enriquecimento sem causa dos agravados.

7) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0012941-48.2018.8.08.0035, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 4/9/2018, DJe 14/9/2018)

“(...) 7 - As astreintes têm finalidade coercitiva e constituem importante mecanismo de execução indireta, mas não podem conduzir a situações de desmedido desequilíbrio na relação jurídica.

8 -
Valor das astreintes reduzido de ofício para R$1.000,00 (mil e reais) por dia de descumprimento da decisão judicial liminar
, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

9 - Recurso desprovido e de ofício reduzido o valor das astreintes.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0032037-19.2017.8.08.0024, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 11/9/2018, DJe 21/9/2018)

Dessa forma, por apresentar-se razoável e proporcional o valor arbitrado na decisão recorrida, descabe a sua redução por este Órgão Julgador em sede liminar, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 372 SUPERADA – SUPERVENIÊNCIA DOS ARTIGOS 139, IV, 400, PARÁGRAFO ÚNICO E 403, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC/2015 – APLICABILIDADE DO TEMA 1.000 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MÁCULA NA COMINAÇÃO DAS ASTREINTES – EXEGESE DO ARTIGO 537 DO CPC/2015 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO PELO TRIBUNAL – DESCABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Não obstante a alegada “ausência de resistência”, computa-se algo em torno de 120 (cento e vinte) dias desde o conhecimento pelo agravante da solicitação feita do autor, posto não ser negada seu correto endereçamento e o efetivo recebimento por meio de seus prepostos, o que torna insubsistente a alegada falta de tempo para cumprir a determinação judicial.

2)
Quanto a aventada impossibilidade de arbitramento de multa em exibição de documentos, ex vi da Súmula nº 372 do Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”) – DJe de 30/03/2009 – trata-se de entendimento superado, tendo em vista que a atual legislação processual civil – na Seção intitulada “Da Exibição de Documento ou Coisa” – permite expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva em ação que visa a exibição de documento (ou, como no caso concreto, pedido de tutela de caráter antecedente com tal escopo), na forma dos arts. 400, parágrafo único e 403, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3)
Também prevê o art. 139, IV, do CPC/2015, que o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

4)
A tese firmada (Tema 1.000) prevê que deve ser provável “a existência de relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido”, o que está descortinado pelo extrato emitido pelo órgão de proteção ao crédito, que noticia a existência de débito financeiro de responsabilidade do agravado, oriundo de contrato celebrado com o Banco Bradesco, cuja exibição é pleiteada, a princípio, para fins de preparação de ação judicial que visa a desconstituição do suposto débito.

5
)
Inexiste mácula na cominação das astreintes, tendo em vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe, além dos dispositivos legais já mencionados, o art. 537 do Código de Processo Civil

6)
Por apresentar-se razoável e proporcional o valor fixado na decisão recorrida, descabe a sua redução por este Órgão Julgador em sede liminar, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.